Tribunal: TJDFT
Processo: 0716977-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: GILVAN MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: NILTON RAMOS DA SILVA DESPACHO Considerando que a juntada realizada sob o ID 50771968 trata-se de apresentação de Memoriais que reafirmam as contrarrazões do recurso interposto, nada a prover. Brasília, 4 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator